Tribunal: TJSP
Processo: 1065715-97.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Extinção sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC/2015). Inconformismo da autora. Acolhimento. Demonstrada a prévia solicitação administrativa feita à instituição financeira. Requisição não atendida. Presente o interesse de agir para ingressar na via judicial. Observância do entendimento firmado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos – Tema

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Extinção sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC/2015). Inconformismo da autora. Acolhimento. Demonstrada a prévia solicitação administrativa feita à instituição financeira. Requisição não atendida. Presente o interesse de agir para ingressar na via judicial. Observância do entendimento firmado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos – Tema 648. Sentença anulada. Desnecessidade, porém, de remessa dos autos à origem. Causa madura. Requerido forneceu os documentos necessários nas contrarrazões. Situação que equivale ao reconhecimento do pedido. Procedência da ação decretada. Litigância de má-fé afastada.
RECURSO PROVIDO.